Tribunal: TJMT
Processo: 0002747-88.2017.8.11.0051
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002747-88.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[IONE RODRIGUES DA COSTA - CPF: 993.540.471-49 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BASILE RODRIGUES ALVES - CPF: 792.301.481-72 (APELADO), BASILAN DOS PASSOS RODRIGUES ALVES - CPF: 837.714.171-04 (APELADO), BAZO BERTO RODRIGUES ALVES - CPF: 009.732.231-89 (APELADO), BASIOFELIA RODRIGUES ALVES - CPF: 974.134.531-34 (APELADO), MARIA TIBURCIA RODRIGUES ALVES - CPF: 043.462.681-37 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO O RELATOR E O 2o VOGAL. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA ,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR DESA MARIA EROTIDES KNEIP, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida pelo Estado, pelo que inexiste o dever de indenizar.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 98291994 - Pág. 113 a 128) contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
IONE RODRIGUES DA COSTA

e OUTROS
, em desfavor da parte apelante e do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
, decorrente do tratamento dispensado a mãe dos autores, Sra. DOMINGAS RODRIGUES DE SOUSA, que evoluiu a óbito, no Hospital Regional de Rondonópolis-MT.

A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso segundo o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Houve ainda condenação do ESTADO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, e condenação das partes autoras ao pagamento da verba de sucumbência a favor do MUNICIPIO devido a ausência da responsabilidade, observada ainda a suspensão da exigibilidade dada a concessão do benefício da justiça gratuita. (ID 98291994 - Pág. 106 a 110)

O ESTADO DE MATO GROSSO, em seu apelo, sustenta ausência da responsabilidade civil, pois “
Não consta dos autos nenhuma evidência de ter havido nexo de causalidade entre o evento danoso (falecimento do Sra. Domingas) com ato de negligência, imprudência ou imperícia da Administração Pública, por parte de seus agentes
”.

Pontua que os apelantes não se incumbiram de provar os fatos constitutivos do direito alegado, e “
ainda que houvesse a responsabilidade do Estado, seria por omissão, razão pela qual somente haveria o dever de indenizar se a omissão estatal concorresse para o resultado
”.

Em outra vertente, pretende a redução do valor fixado pelo dano moral, e exclusão de juros de mora a partir do evento danoso, pugnando ao final a reforma da sentença para improcedência do pedido de indenização.

Contrarrazões oferta pelos autores da ação ao ID 98291994 – Pág. 132 a 135.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O (DA AUSÊNCIA DE PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos morais.

Os filhos de DOMINGAS RODRIGUES DE SOUSA, falecida em 15/11/2014, ora autores da ação, atribuem ao ente público o falecimento da familiar devido a negligência e imperícia de funcionários e médicos do Hospital Regional de Rondonópolis, ações que afirmam terem sido decisivas para o desfecho da questão.

Extrai-se da inicial que:

“
No dia 09/11/2014 às 20h00min, a idosa foi levada ao Hospital Municipal Coração de Jesus pelo seu filho, Sr. Basilan, com paralisia do lado esquerdo do corpo e dificuldades na fala, tendo sido atendida pelo médico plantonista, Dr. Fernando Rodrigues Ribeiro CRM 18149/GO, que, examinando-a, afirmou que a paciente tinha sofrido um acidente vascular cerebral (doc. j.).

Devido a grave situação, o Dr. Fernando solicitou que a idosa fosse transferida para Cuiabá ou Rondonópolis, através de uma UTI móvel, assim, a mesma ficou internada aguardando vaga para transferência.

No dia seguinte (10/11/2014), às 03h30min, a idosa foi levada através de transporte médico de alta complexidade – UTI MÓVEL – para o Hospital Regional de Rondonópolis, acompanhada por médico e técnico em enfermagem dentro da ambulância (doc. j.).

Conforme relatório médico do Dr. Henrique Rauber Lenz CRM 6288/MT, aproximadamente às 05h30min, a paciente deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis, mantido pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sinais vitais estáveis, comunicativa, porém com dificuldades motoras, hemiparesia a esquerda e desvio de rima (doc. j.).

No entanto, foi encaminhada ao box de emergência/urgência, sendo atendida pela Dra. Aline Gonzalez Scandelai CRM-MT 5513, depois ficou em torno de 01h30min no corredor, e por fim, transferida para um apartamento (doc. j.).

Porém,
de segunda (10/11/2014) até quarta-feira (12/11/2014), a idosa ficou abandonada no apartamento, não foi examinada por nenhum médico, não recebeu alimentação, e pior, não recebeu nenhum medicamento
, ou seja, além de não ter sido acompanhada por nenhum médico, sentiu muitas dores e passou fome.

O desprezo, o abandono, o descaso, a prestação ineficiente e inadequada de serviço médico-hospitalar, sofrido pela Sra. Domingas, é comprovado por vídeo e imagens anexas, os quais mostram que a bolsa de soro estava vazia, ou seja, nem medicação para amenizar a dor lhe era dada (doc. j.).

Como se não bastasse, o descaso era tanto, que no dia 11/11/2014, ás 11h00min um médico foi até o apartamento, mas só olhou a idosa, e ao ser questionado pelo filho da mesma sobre o estado de saúde mãe, apenas sorriu e saiu do quarto.

Não aguentando tanto sofrimento, a Sra. Domingas veio a óbito no dia 15/11/2014 às 08h50min, sendo a causa da morte acidente vascular cerebral isquêmico e hipertensão arterial sistêmica, conforme certidão de óbito (doc. j.).”
Destaquei.

Após o tramite processual, o juízo de primeiro grau prolatou a sentença, e reconheceu a responsabilidade civil do ESTADO, e consequente dever de indenizar pelos danos morais.

No recurso o ESTADO afirma que a modalidade da responsabilidade civil aplicável a espécie é a subjetiva, que não restou comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, e de forma alternativa, pretende a redução do valor da indenização e honorários, assim como incidência da correção do crédito.

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
. (...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do
ESTADO DE MATO GROSSO
, de natureza culposa, e o dano que foi causado às partes demandantes, a ensejar o dever de indenizar, devido
a morte
da genitora
sem receber atendimento adequado.

A questão sobremaneira simples, restou comprovada a responsabilidade na ausência da juntada da documentação inerente ao atendimento médico prestado a vítima, pois como bem ressaltado na sentença:

“
depreende-se que ao Estado requerido era simples a infirmação do alegado pela parte autora, sobretudo por ser o administrador do nosocômio em comento, dispondo, deste modo, de acesso irrestrito as informações e documentos, bastando, para tanto, a juntada ao caderno processual do prontuário médico e/ou ficha de atendimento, assim como de laudo de exames, instrução dietética e administração de medicamentos, o que, por certo, esvaziaria a tese autoral.

Entretanto, ao contestar a ação, o ente demandado limitou-se a subsidiar sua defesa na tese de que aos requerentes recaia o ônus da prova do alegado (NCPC, art. 373, inciso I), v. g., ao aduzir que “deve-se provar que o motivo determinante do óbito foi a falta de assistência médica e não a gravidade da enfermidade apresentada pela falecida”, não colacionando ao feito quaisquer documentos e, tampouco, arrolando testemunhas a serem inquiridas, embora intimado para tanto, demonstrando seu desinteresse, também, em comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte requerente (NCPC, art. 373, inciso II).”

O ESTADO atuou de igual modo ao primeiro grau de jurisdição na seara recursal, pois não trouxe nenhum documento comprovando que a vítima, mãe dos apelados, recebeu tratamento médico adequado, tais como medicações prescritas e aplicadas, dieta, visitas médicas, enfim, cuidados que qualquer paciente internado em estabelecimento de saúde necessita.

A responsabilidade civil do apelante por omissão é presumida, por não ter comprovado o cumprimento do dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de cura de sobrevida por conta da não entrega do atendimento, advindo a culpa no descaso.

Oportuno ressaltar que é pela perda da chance que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura da falecida.

No que diz respeito ao dano, a hipótese se trata de dano
in re ipsa
uma vez que nesta circunstância
o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos da vítima
(AgInt no REsp. 1165102/RJ).

Do quantum indenizatório

Irresigna-se também a parte Apelante com relação ao valor arbitrado a título de danos morais no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este que seria exorbitante na ótica do ente estatal.

No que tange importância arbitrada pelo magistrado de primeira instância a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, reduzo o valor da indenização ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MORTE DE REEDUCANDO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO – INVIABILIDADE - VALOR RAZOÁVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). Logo, estando a vítima/reeducando sob a guarda de agentes públicos estatais quando veio a óbito, configurada está a responsabilidade do ente público ao qual eles estão vinculados.

2.O Estado não comprovou a incidência de qualquer das causas excludentes do dever de indenizar, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, demonstrado que a morte do detento deu-se por ausência de cumprimento, pelo Estado, do dever de vigilância, resta evidenciado o dever de indenizar.

4. Atentando-se aos montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixado a título de indenização, por estar adequado à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e prudência.

5. Quanto à atualização do débito, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810. (N.U 0022361-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Dos juros e da Correção Monetária

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os
juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

A
correção monetária
do
quantum
indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença não merece reparo, já que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, por se tratar a hipótese em análise de sentença líquida, com proveito econômico não superior a 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I do § 3°), os honorários advocatícios estabelecidos são adequados a legislação.

Portanto, acertada a sentença nesse aspecto, não havendo razão para modificação.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para todos os 06 (seis) autores.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 17 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, PEDIU VISTAS O 1o VOGAL - DES. LUIS CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Inicialmente, anoto que, os autos foram retirados da sessão de julgamento do plenário virtual do dia 17 de maio de 2022, em razão do meu pedido de vista.

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Posto isso, dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, o que faço para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para todos os 06 (seis) autores
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a presente ação para condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor dos requerentes, de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso segundo o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Por conseguinte, condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do NCPC.

Isento o réu do pagamento das custas judiciais.

Lado outro, uma vez que não constatada a responsabilidade do corréu Município de Campo Verde/MT, condeno a parte requerente ao pagamento, em favor deste, de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor.

Publique-se. Intimem-se.

Deixo de determinar a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do NCPC.

Assim, transitada em julgado e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 16 de abril de 2021. [...]. (Id. 98291994 – fls. 110).

Domingas Rodrigues de Sousa, genitora dos apelados, com sessenta e cinco (65) anos de idade à época dos fatos, necessitava, com urgência, de tratamento médico em razão do diagnóstico de
acidente vascular cerebral
, conforme
laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar
emitido, em 9 de novembro de 2014 (data de entrada da paciente no hospital), pela Sociedade Beneficente São Camilo (“Hospital Coração de Jesus”, Município de Campo Verde), (Id. 98291994 – fls. 25).

A internação da paciente no “Hospital Coração de Jesus” deu-se em 9 de novembro de 2014 (ficha de internação e alta, Id. 98291994 – fls. 26), todavia, diante da gravidade de seu quadro clínico, no dia seguinte, 10 de novembro de 2014, foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, consoante está no
relatório médico
subscrito pelo responsável que acompanhou o transporte daquela:

[...] Paciente internado no hospital São Camilo – Coração de Jesus no dia 09/11/2014, sendo solicitado transporte médico de alta complexidade – UTI móvel para Hospital Regional de Rondonópolis – MT com a senha número 7482/14a, devido a acidente vascular cerebral.

Na admissão do paciente para o transporte às 03:30h o cliente apresentava-se com Glasgow de 15, paresia a esquerda, desvio de rima, acordada, porém comunicando-se com dificuldade devido às limitações motoras causadas pelo acidente vascular cerebral.

Paciente colocada na ambulância, monitorizada com ritmo cardíaco regular, saturação de oxigênio de 98%, pressão arterial 110/80 mmHg, respirando em ar ambiente, mantendo os parâmetros normais durante transporte sem intercorrências, sendo acompanhada por médico e técnico de enfermagem durante todo percurso.

Aproximadamente às 05:30h a cliente deu entrada no Hospital Regional de Rondonópolis – MT, mantendo Glasgow de 15, sinais vitais estáveis, comunicativa, porém com dificuldades motoras, hemiparesia a esquerda e desvio de rima. Foi admitida pela equipe de enfermagem do referido hospital e pela Dra. Aline Gonzalez Scandelai CRM-MT 5513, ficando no box de urgência/emergência aos cuidados da equipe do Hospital Regional de Rondonópolis-MT. [...]. (Id. 98291994 – fls. 31/32).

Quanto ao
prontuário médico
da paciente no Hospital Regional de Rondonópolis, não se anexou à inicial, pelo que não se poderia presumir, como pretendem fazer crer os apelados, que houve omissão do Estado no dever de prestar assistência à saúde.

De fato, os apelados limitaram a juntar
reclamação
aberta na Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde – SUS em 17 de novembro de 2014, na qual consta a seguinte anotação:

[...] Recebemos manifestação nesta Ouvidoria do SUS na qual usuário relata que no domingo dia 09/11/14 às 20:00h levou a mãe Domingas Rodrigues de Souza ao Hospital Municipal, onde ela foi atendida e o usuário informado que a mãe seria transferida para UTI e que estavam aguardando sair a vaga para Rondonópolis ou Cuiabá. No dia 10/11/14 saiu de Campo Verde na UTI Móvel encaminhado para Rondonópolis ao Hospital Regional. Usuário relata que ao chegar com a mãe no Hospital Regional foi encaminhado ao box e depois a mãe ficou no corredor do hospital por mais ou menos 01:30h e logo em seguida foi encaminhado a um apartamento no qual ficou da segunda-feira 10/11/14 às 14:30h até às 16:00h do dia 12/11/14 na quarta-feira, sem ser atendida. Usuário relata que a mãe não recebeu medicamentos, cuidados médicos e nem foi alimentada e que na quarta-feira às 16:30h a mãe veio a óbito. Relata que no (
sic
) 11/11/14 às 11:00h da manhã um médico foi até o quarto onde sua mãe estava, ele então o questionou sobre o estado da mãe. Afirma que o médico sorriu, colocou as mãos no bolso e saiu do quarto sem lhe dizer nada. Relata que no (
sic
) 10/11/14 um médico lhe disse que a mãe tinha um derrame hemorrágico e necessitava de um exame. [...]. (Id. 98291994 – fls. 33).

Além disso, os apelados juntaram algumas fotografias da paciente internada em hospital não identificado, as quais, aparentemente, foram tiradas na mesma data (Id. 98291994 – fls. 35/37).

No entanto, repito, não há prova de que o Estado de Mato Grosso teria omitido no dever de prestar assistência à paciente durante a internação desta no Hospital Regional de Rondonópolis, pelo contrário, o que se evidencia é que houve a prestação do serviço.

Nada obstante a internação da paciente na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Hospital Regional de Rondonópolis, Domingas Rodrigues de Sousa, às oito horas e cinquenta minutos do dia 15 de novembro de 2014 (e não em 12 de novembro de 2014, data registrada na
reclamação
da Ouvidoria), acabou por se ausentar deste plano de existência em decorrência de
acidente vascular cerebral isquêmico
e
hipertensão arterial sistêmica
(certidão de óbito, Id. 98291994 – fls. 23).

A paciente, infelizmente, padecia de enfermidade gravíssima, de cura improvável, ante o quadro descrito.

No caso, não vejo como atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito. Além disso,
a assistência à saúde foi fornecida
,
já que recebeu atendimento e estava internada no Hospital Regional de Rondonópolis
,
enquanto milhares aguardam na fila
.

Assim, por entender que o ente público teria deixado de “
prestar atendimento médico adequado
” (inicial, Id. 98291994 – fls. 6), a conduta omissiva na prestação de assistência à saúde, não se mostra suficiente para condená-lo a indenizar por danos morais, os apelados (filhos da
de cujus
), na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, cuja ementa, no particular, tem a seguinte redação: “
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
” (STF, Tribunal Pleno, RE 841526/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2016).

Em conclusão, não se justifica a condenação do apelante ao pagamento de danos morais.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência, observado que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa, bem como que os apelados se cuidam de beneficiários da gratuidade da justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A paciente foi prontamente encaminhada, mas as fotos juntadas coadunam com as alegações dos parentes de que ela não estava na UTI, mas em um apartamento, a foto mostra bolsas de soro vazias e sem os aparelhos.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

A questão é que não sei de onde são as fotografias. Por que não se juntou o prontuário médico?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Des. Luiz Carlos,

Com respeito ao Vosso entendimento, penso que competia também ao hospital, em contraprova, porque para ele é muito mais fácil apresentar o prontuário do hospital do que para os parentes da vítima.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Desembargadores, uma observação.

Penso o seguinte. Ser pronto atendido no hospital não significa que recebeu o tratamento imediato necessário, porque observamos isso até em planos de saúde. A Unimed, por exemplo, atende prontamente, tem até um pronto atendimento, mas o paciente aguarda duas, três, quatro horas até arrumar um médico para dizer qual é a causa. Ter um local para ser pronto atendido é uma coisa, mas receber o tratamento médico é outros quinhentos.

Eu me recordo desse caso, quando o desembargador Mário Kono votou citou até a questão das fotografias.

Mantenho meu voto acompanhando o desembargador Mário Kono porque essa questão eu já senti na própria pele.

No próprio plano de saúde em que o cidadão tem livre acesso não tem atendimento imediato, quiçá no poder público. O poder público é muito pior, as pessoas ficam esperando nos corredores dos hospitais, exemplo disso é o pronto-socorro de Várzea Grande, que na época em que estive na Vara da Fazenda Pública quase tive que interditar o pronto-socorro em decorrência de uma ação civil pública do Ministério Público. Tive que fazer uma inspeção lá e constatei
in loco
, tem alguns médicos que não estão nem aí, só querem receber o dinheiro, vão lá quando o paciente está nas últimas.

Então, nessa parte, concordo plenamente com o eminente desembargador Mário Kono, ela recebeu o translado até lá, mas e o atendimento? Ninguém sabe.

Por que o hospital não juntou o prontuário dela, por que não explicou que a situação dela era irreversível, que não tinha como fazer nada? Infelizmente o Estado é omisso nesse ponto.

Penso que nesse caso cabe a responsabilidade civil do Estado para indenizar, porque essa indenização é pedagógica, tem que servir para alguma coisa.

O Estado tem que capacitar ou substituir a sua equipe de prestadores de serviços para melhorar a saúde do povo, até o desembargador Luiz Carlos disse, e os milhares que ficam sem atendimento? Esses não têm para onde correr se não forem em uma Defensoria Pública para postular em favor deles contra o Estado para receber atendimento. Para receber um mero medicamento para pressão, chega quase morrendo andando no meio da rua.

O Estado é muito omisso nesse ponto. Infelizmente esse é o retrato que vemos no dia a dia.

Peço vênia ao eminente desembargador Luiz Carlos da Costa, para manter meu voto proferido porque entendo que neste ponto o desembargador Mário Kono foi muito sensível e consciente para reduzir o valor que era exorbitante.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Eminentes pares

Peço vênia aos que entendem de forma diferente, mas entendo que a assistência à saúde foi fornecida.

Registro a belíssima discussão filosófica que a Câmara teve sobre a insignificância da vida diante de desígnios do nosso criador e acompanho o voto do 1o vogal, desembargador Luiz Carlos da Costa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Na inicial,
Ione Rodrigues da Costa e Outros
, autores da ação, filhos de
Domingas Rodrigues de Sousa
, falecida em 15/11/2014, atribuem ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Campo Verde o falecimento da sua mãe, sob o argumento de que, quando da necessidade de atendimento médico por ela, se depararam com a negligência e imperícia dos funcionários e médicos do Hospital Regional de Rondonópolis, circunstâncias estas que teriam sido decisivas para o óbito em comento.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autos, arbitrados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso segundo o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, e corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento.

Inconformado, o Ente Estatal interpôs recurso de apelação (id. 98291994 – págs. 113/128), arguindo a ausência de omissão voluntária, negligência ou imprudência da sua parte e, portanto, da inexistência de nexo causal.

Subsidiariamente, pediu fosse reconhecido o dever de minoração do
quantum
fixado.

A apelada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 98291994 – págs. 132/135)

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça.

Iniciado o julgamento, em 17/05/2022, o Insigne
Relator
, o Desembargador
Mario Roberto Kono de Oliveira
, votou no sentido de
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para reduzir o valor indenizatório arbitrado, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), no que fora acompanhado pelo
Segundo Vogal
, o Dr.
Alexandre Elias Filho
.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Luiz Carlos da Costa
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, em 27/09/2022, entendeu por bem divergir da relatoria, dando provimento ao apelo, para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos postos na lide.

Ante a divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Prosseguindo ao exame de mérito, atenho-me ao ponto de divergência: a configuração, ou não, de dano passível de indenização, neste caso concreto.

Sobre a matéria, sabe-se que, em se tratando de ação de indenização movida contra a Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa. Veja-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamento administrativo, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar independe de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral.

E noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são ocorrência do dano, nexo causal entre o eventus domni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado.

(In: Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, págs. 896 a 900).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado será responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus da parte autora se resume em demonstrar a ação, o resultado dano e o nexo de causalidade, ligando este àquele. À Administração, cabe demonstrar se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento. Não provando, responde civilmente pelos danos provocados.

Por outro lado, se imputada eventual conduta causadora de dano a determinado ente público sob o prisma da omissão, a responsabilidade será subjetiva, quando haverá de se aferir a existência de dolo/culpa, que culmine no dever de indenizar.

A esse respeito, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) Todavia, adquire a culpa dimensões mais extensas ou um tanto diferentes que as comumente conhecidas e exigidas para conceder a indenização de modo geral. Não se trata apenas e propriamente do erro de conduta, da imprudência, negligencia ou imperícia daquele que atua em nome e em favor do Estado. Essas maneiras de agir também, e mais enfaticamente, levam à indenização. No caso da administração pública, deve-se levar em conta o conceito ou a ideia do que se convencionou denominar ‘falta do serviço’ (faute du service), ou a ‘culpa do serviço’, que diz com a falha, a não prestação, a deficiência do serviço, o seu não funcionamento, ou o mau, o atrasado, o precário funcionamento. Responde o Estado porque lhe incumbia desempenhar com eficiência a função. Como não se organizou, ou não se prestou para cumprir a contento a atividade que lhe cumpria, deixou de se revelar atento, diligente, incorrendo em uma conduta culposa.(...)”

(RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 360).

É esse o entendimento vigente atualmente, consoante se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/9/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/9/2018).

Sobreleva ressaltar que o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, a culpa exclusiva da vítima, a força maior ou o caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro. Além disso, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar a culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

Compulsando os autos, verifica-se que a Sra.
Domingas Rodrigues de Sousa
deu entrada no dia 09/11/2014, às 20h00min, no Hospital Municipal Coração de Jesus, no Município de Campo Verde, com paralisia do lado esquerdo do corpo e dificuldades na fala, tendo sido atendida pelo médico plantonista, Dr. Fernando Rodrigues Ribeiro CRM 18149/GO, que, examinando-a, afirmou que a paciente tinha sofrido um acidente vascular cerebral, de modo que solicitou que a idosa fosse transferida para Cuiabá ou Rondonópolis, através de uma UTI móvel (id. 98291994 – págs. 28/29).

Consta, ainda, do id 98291994 – págs. 31/31, “Relatório Médico Transporte UTI Móvel”, a denotar que a transferência indicada pelo médico citado se deu no dia imediato, circunstância que subsidiou a decisão do Juízo sentenciante no sentido de excluir a responsabilidade do Município de Campo Verde, visto ter prestado o atendimento inicial devido.

Por outro lado, no que tange ao Estado de Mato Grosso, atribuiu-se considerável valor ao documento juntado sob o id. 98291994 – pág. 33, consubstanciado em uma reclamação formulada pelos autores à Ouvidoria do SUS de Campo Verde, logo após a morte em comento, em que aqueles relatam que, ao chegar no Hospital Regional, em 10/11/2014, sua mãe idosa, em grave estado, foi encaminhada para um apartamento, no qual ficou até o dia 12/11/2014, sem atendimento, sem ser medicada e, também, sem ser alimentada.

Dessa forma, sentença e voto da relatoria caminharam no sentido do dever da reparação.

O Estado de Mato Grosso, em suas peças de defesa, arguiu competir aos autores provar os fatos alegados e reiterou suas teses no sentido de ter sido prestado o atendimento adequado ao caso.

Afirma, ainda, que a modalidade da responsabilidade civil aplicável a espécie é a subjetiva e que, no entanto, não fora comprovado o nexo causal entre a sua conduta e o alegado dano.

De fato, o caso concreto retrata uma possível omissão, que consiste em questão de responsabilidade subjetiva, que não se pode presumir, a demandar, pois, a cabal comprovação do alegado.

Insta salientar, primeiramente, que o diagnóstico de aneurisma é sabidamente de elevada gravidade, sendo classificado pela medicina como de difícil ou quase impossível reversibilidade, vindo a resultar na morte da vítima em mais de 90% (noventa por cento) dos casos.

Sob essa ótica, nota-se que o caso prático estava a exigir o exame do nexo, não entre a suposta má prestação de serviço e a morte, mas entre a possível falha na prestação de serviço e o sentimento de insatisfação, de frustração, revolta, com o atendimento conferido aos envolvidos ao longo da internação.

Nesse quesito o
prontuário médico
da paciente no Hospital Regional de Rondonópolis seria de extrema importância, entrementes, tal documento não consta juntado aos autos, tornando, assim, frágeis as imputações.

Vinculados ao que consta dos autos, sem descurar da dor das partes, que perderem sua ente familiar, vemo-nos forçados a concluir pela falta evidências, de provas, quanto à falha na prestação do serviço.

Diante disso, tenho por não configurado o nexo causal capaz de gerar o dever de responsabilização do apelante.

Pelos fundamentos delineados, peço vênia ao relator, para alinhar-me ao entendimento do Primeiro Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Estado, para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023